Tribunal: TJSP
Processo: 1017481-50.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não ocorrência.
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Materiais e Morais.
Furto de carteira contendo cartão bancário. Realização de saque e empréstimo não reconhecidos pela autora. Banco que não se desincumbiu de comprovar validade do contrato. Transação realizada por terceiro não demonstrado o ato volitivo da autora. Restituição do indébito de

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não ocorrência.
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Materiais e Morais.
Furto de carteira contendo cartão bancário. Realização de saque e empréstimo não reconhecidos pela autora. Banco que não se desincumbiu de comprovar validade do contrato. Transação realizada por terceiro não demonstrado o ato volitivo da autora. Restituição do indébito de forma simples ante a ausência de demonstração de ofensa à boa-fé objetiva. Juros de mora que deverão correr desde o evento danoso ante a responsabilidade extracontratual. Ausência do dever de restituição do valor relativo ao saque uma vez que configurada a culpa exclusiva da consumidora que falhou na guarda de sua senha pessoal. Transação que não foge ao perfil de consumo da cliente. Sentença reformada em parte. Recurso do banco-réu parcialmente provido e recurso da autora não conhecido.